Tribunal: TJMT
Processo: 1019366-21.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019366-21.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANA MARQUES OLIVEIRA BRANCO - CPF: 038.401.321-00 (APELADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA CONSUMIDORA NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) –
ENTREGA DE COMPROVANTE DO PROCEDIMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO

– INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe.

A suspensão no fornecimento dos serviços decorrente de fatura de recuperação de consumo apurada unilateralmente enseja o dever de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva, e quando o valor se mostra adequado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1019366-21.2020.8.11.0003

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA:

MARIANA MARQUES OLIVEIRA BRANCO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência n. 1019366-21.2020.8.11.0003

ajuizada por
MARIANA MARQUES OLIVEIRA BRANCO
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para “
declarar a inexistência do débito caracterizado pelas faturas emitidas nos valores de R$ 807,30 (oitocentos e sete reais e trinta centavos) e R$ 8.474,98 (oito mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos), amas com vencimento para o dia 20 de abril de 2020; condenar a ré no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais), devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC a partir desta decisão, ratificando a decisão de (fls.45/48 - ID 46490793)
”
(sic).

Por fim, condenou a ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante aponta que
“a inspeção foi realizada no dia 04/12/2019 e foi possível verificar que o medidor da parte autora estava “Desvio de energia no ramal de entrada” o que por si só já se verifica manipulação por ação humana, verifica-se ainda que o TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) foi enviado para o seu endereço, bem como, foi enviada carta de agendamento para avaliação técnica nos termos do artigo 129, § 7o da Resolução 414/10 da ANEEL
”
(sic).

Ressalta-se que
“o
s técnicos da concessionária constaram irregularidade no medidor da Unidade Consumidora em questão, ocasião em que foi lavrado termo de ocorrência e inspeção e tomadas todas as providências de praxe
”
(sic).

Aduz que
“
além da cobrança e da possibilidade de suspensão/negativação estarem previstas nas regras concernentes ao assunto, fato é que nenhum ato ilícito foi praticado pela demandada, uma vez que a cobrança realizada era devida, o que, por si só, já é suficiente para descaracterizar a pretensão da parte autora
” (sic)

Pontua que a parte demandante não demonstra os abalos morais pretensamente sofridos. A parte nada juntou para a comprovação desses danos que supostamente a concessionária demandada teria lhe causado, de modo que resta clara a impossibilidade do pedido de indenização por danos morais.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença para jugar totalmente improcedentes os pedidos iniciais (Id 139822230).

As contrarrazões foram apresentadas, em que a parte apelada rechaça os argumentos expendidos pela recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do apelo (Id 139822234).

O preparo devidamente recolhido, conforme certidão acostada no Id 139907198.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se é devida a cobrança realizada pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em razão da apuração de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica de titularidade da autora
MARIANA MARQUES OLIVEIRA BRANCO
(U.C. 6/2075351-3)
.

Segundo a Resolução da ANEEL de no. 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1o do artigo 129,
in litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento”

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que
o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no. 712020, datado de 04/12/2019, anexado pela apelante no Id
139822208,
foi assinado por uma pessoa identificada por Tales Fernandes Branco, ou seja, terceiro estranho a lide e não pela parte autora, ora apelada, titular da unidade consumidora.

Essa circunstância afronta o disposto no artigo 129, inciso II, da Resolução no. 414/2010 da ANEEL, que determina que, em havendo indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as
providências necessárias para sua fiel caracterização

e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor,

e isso inclui o acompanhamento da vistoria pela consumidora,
titular da unidade consumidora
, pois a este é reservado o direito de solicitar perícia técnica, se assim entender devido
,

o que não ocorreu no caso em apreço
.

Somado a isso, constata-se que a recorrente
não comprovou a regularidade dos atos de fiscalização consoante dispõe a norma supracitada, notadamente no pertinente a
notificação
prévia da parte autora para acompanhar no momento da avaliação técnica do equipamento de medição conforme dispõe o §7o
,
in verbis
:

“
§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação,
com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
”

Diante disso, caberia à concessionária, aqui apelante, demonstrar que a lavratura do TOI se deu de forma regular e em plena observância aos critérios e procedimentos previstos na Resolução no. 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em exame, motivo pelo qual a referida cobrança revela-se indevida, mostrando-se escorreita a sentença.

Neste sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI), DOCUMENTO ASSINADO POR TERCEIRA PESSOA E NÃO PELO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA – COBRANÇA INDEVIDA
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
–
O Termo de Ocorrência e Inspeção, carreados aos autos, não comprova a legalidade dos procedimentos administrativos adotados, haja vista que foi assinado e recebido por terceira pessoa e não pelo autor, ora apelado, titular da unidade consumidora.

II
–
Conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, competia à ré, ora apelante, ter comprovado que a suposta irregularidade no medidor de consumo teria sido praticada pelo autor, ora apelado, o que, da análise de todos os documentos carreados aos autos, não logrou êxito em demonstrar”
(N.U 1006256-06.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM – CORTE DE ENERGIA -
ELABORAÇÃO DO TOI SEM A PRESENÇA DA CONSUMIDORA – ENTREGA DE COMPROVANTE DO PROCEDIMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO -
PARCELAMENTO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA AUTORA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO ILEGÍTIMO – RECURSO NÃO PROVIDO. As irregularidades constatadas nos medidores devem ser comprovadas pela concessionária com observância do contraditório e ampla defesa. A cobrança de fatura relativa à recuperação de consumo apurado em procedimento unilateral é indevida e não autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica”
(TJ-MT - AC: 10115405820198110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL QUE FERE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DÉBITO ILEGÍTIMO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado (TJMT – Ap 93704/2017).”
(N.U 1003112-24.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 31/07/2021)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ILEGÍTIMA, APURADA DE FORMA UNILATERAL, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) QUE NÃO OBSERVOU A RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL, ART. 129, PARÁGRAFOS 1o E 2o
– AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA QUE ESTAVA AUSENTE NA DATA DA INSPEÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a jurisprudência dominante dos Tribunais estaduais e da Corte Superior, “é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária”.
(REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016). No caso concreto, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) não foi assinado pela Agravada ou qualquer pessoa que a representasse, constando no local destinado à assinatura a observação de que a consumidora estava ausente, razão pelo qual não pode ser aceito como meio de prova, pois não respeitou às formalidades legais.”
(N.U 1006520-40.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

Assim, resta analisar se é cabível a indenização por danos morais.

De acordo com os documentos colacionados aos autos, verifica-se que não restou demonstrado que a parte apelada tenha fraudado o medidor, de modo que a suspensão no fornecimento de energia em razão do não pagamento das faturas apuradas unilateralmente, cujo restabelecimento apenas se deu por força de liminar deferida nestes autos (Id.139827746), autoriza a reparação civil.

Por outro lado, a apelante diz que o valor da indenização por danos morais está além do dano sofrido, razão pela qual requer a sua minoração.

Quanto à fixação do
quantum
indenizatório, não assiste razão à recorrente.

Sabe-se que para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese em análise, tenho que o
quantum
indenizatório fixado pela sentenciante no valor de
R$8.000,00
(oito mil reais) se mostra razoável, em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Guardadas as particularidades do caso, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA – AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA APURAÇÃO TÉCNICA QUE TERIA CONSTATADO IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO – CORTE NO FORNECIMENTO - CONDUTA ILÍCITA – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL –
VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RELAÇÃO CONTRATUAL – OS JUROS DE MORA DEVEM INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO E A CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL FIXADO EM SENTENÇA, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DO REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não havendo prova de que o valor correspondente à fatura de recuperação de receita foi calculado em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, com a notificação do usuário a respeito da fiscalização que atestou a irregularidade em seu medidor, faz-se necessária a declaração de inexistência do débito correspondente.

2. O Superior Tribunal de Justiça considera ilícita e passível de indenização por danos morais a interrupção do fornecimento de energia elétrica com base em débitos pretéritos, calculados em fatura de recuperação de consumo utilizado e não registrado.

3. Porém, no que tange à fixação do quantum, é cediço que o julgador deve observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

4. O “quantum” fixado é inferior àquele usualmente adotado pela Câmara em casos análogos (negativação/corte indevidos), não havendo que se falar em necessidade de redução da verba indenizatória.

5. Trata-se de relação contratual, razão pela qual os juros de mora devem incidir a partir da citação, a teor do art. 405, do Código Civil. Já o termo inicial da correção monetária dá-se a partir do arbitramento, conforme entendimento da Súmula de no. 362 do STJ, que faz exceção à regra da Súmula de no. 43 do STJ (que define que nas indenizações de modo geral a correção da indenização deve contar da data do efeito danoso).

6. Todavia, em razão do princípio do reformatio in pejus, mantenho o termo inicial fixado em sentença.”
(N.U 0046825-71.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
para o percentual de 15% (quinze por cento), com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022